Tribunal: TJDFT
Processo: 0705413-89.2021.8.07.0019
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA CALAMIDADE PÚBLICA. RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL NO ROUBO. FURTO QUALIFICADO. REPOUSO NOTURNO. AFASTAR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não cabe a absolvição, se a sentença condenatória está embasada em provas robustas, como o depoimento seguro da autoridade policial que investigou e elaborou os relatórios detalhados de como os réus agiram nas empreitadas criminosas, aliada aos demais elementos de provas existentes nos autos.
2. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, possuem valor probatório e, quando apresentadas de forma coesa e em harmonia com as demais provas dos autos, presta-se a embasar a condenação.
3. São prescindíveis a apreensão e a perícia da arma de fogo utilizada para efetuar o roubo para o reconhecimento da causa de aumento de pena, quando seu emprego for comprovado por outros elementos probatórios, como no caso dos autos, em que as vítimas não tiveram dúvida ao afirmar que os réus estavam com uma arma de fogo.
4. Deve ser afastada a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, visto não comprovado nos autos que o estado de calamidade pública decorrente da pandemia do coronavírus tenha dificultado a possibilidade de defesa da vítima ou facilitado a prática do crime pelos acusados.
5. A jurisprudência desde Colendo Tribunal é no sentido de reconhecer o instituto do concurso formal próprio de crimes previsto no art. 70, 1a parte, do Código Penal, quando os agentes, por meio de uma só conduta, no mesmo contexto fático, atingir o patrimônio de vítimas diferentes. No caso dos autos, não há dúvida da ocorrência de fato único, mediante o qual os réus subtraíram o patrimônio de três vítimas, em um mesmo contexto. Assim, verificando que, mediante uma única ação, os apelantes causaram prejuízo a pessoas diversas e identificáveis, impõe-se a incidência da regra do concurso formal de delitos.
6. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, por meio do Tema 1087, passou a orientar que “a causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)”.
7. Recursos conhecidos e parcialmente providos.